Tribunal: TJSP
Processo: 0006211-33.2013.8.26.0152
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ENTORPECENTE. Denúncia por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. Conduta de trazer consigo 3,5 gramas de maconha e 2 de cocaína para fornecimento a consumo de terceiros. Sentença desclassificatória. Condenação por infração ao artigo 28 da lei de regência. Apelação ministerial. Pretendida condenação por tráfico. Admissibilidade. Prova suficiente acerca da traficância. Confissão na

Ementa:
ENTORPECENTE. Denúncia por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. Conduta de trazer consigo 3,5 gramas de maconha e 2 de cocaína para fornecimento a consumo de terceiros. Sentença desclassificatória. Condenação por infração ao artigo 28 da lei de regência. Apelação ministerial. Pretendida condenação por tráfico. Admissibilidade. Prova suficiente acerca da traficância. Confissão na polícia e retratação isolada em juízo. Depoimentos firmes e convergentes dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu na posse do entorpecente. Prática de atos de mercancia. Procedência da ação penal. Condenação por tráfico privilegiado. Artigo 33, § 4o, da lei especial. PENA. Concretização em 1 ano e 8 meses de reclusão, mais 166 dias-multa. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Artigo 109, inciso V, c.c. o artigo 115, ambos do CP. Réu menor. Transcurso do biênio entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória. Provimento do apelo ministerial e subsequente extinção da punibilidade com fulcro no artigo 107, inciso IV, do CP.